Tribunal: TJES
Processo: 5004351-89.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004351-89.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: TIAGO SANTOS LIMA e outros
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORTES CHUVAS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTABELECIMENTO APROXIMADAMENTE TRÊS DIAS APÓS A QUEDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$12.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 3800970).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A,
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que

o Juizado Especial Cível é incompetente para julgar a demanda;
c)
que

não há comprovação do alegado;
d)
que inexiste defeito na prestação do serviço;
e)
que houve caso fortuito, o que justifica o não reestabelecimento da energia em tempo hábil;
f)
que vários circuitos elétricos e postes foram derrubados pela fúria da tempestade;
g)
que deve-se observar as regras contratuais estabelecidas, mais especificamente aquela que trata o fortuito externo como elemento de responsabilidade alheia à recorrente;
h)
que inexiste dano moral;
i)
que o valor da condenação imposta é excessivo;
j)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Quanto à preliminar recursal de incompetência dos juizados especiais cíveis, tenho por rejeitá-la pois a matéria fática foi devidamente comprovada via prova documental, o que retira a ventilada complexidade e, em consequência, confirma a competência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a demanda.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se a recorrente deve ser responsabilizada pelos supostos danos sofridos pelos recorridos, se tal enseja a reparação a título de danos morais.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a recorrente o pagamento, em favor dos recorridos, no valor de R$12.000,00.

A recorrente, ao revés, aduz que os recorridos não comprovaram que a queda de energia elétrica se deu em razão da falha na prestação dos serviços ou ato ilícito praticado pela concessionária, razão pela qual os danos morais merecem ser afastados.

Contudo, tenho que razão não assiste à recorrente, pois restou sobejamente comprovada

a existência dos danos sofridos pelos recorridos em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica, por documentos que comprovam que ambos os recorridos trabalhavam em regime de home office no momento do problema aventado (IDs. 3800941 e 3800942).

Além disso, nota-se, por meio de laudo apresentado por médico veterinário, que a cachorra dos recorridos necessitava da aplicação de insulina de 12 em 12 horas, devendo esta ser refrigerada para ser injetada, o que restou impossível, haja vista a ausência de energia elétrica (ID. 3800944).

Destarte, mesmo que a recorrida tenha buscado uma solução para a controvérsia, na via administrativa, (ID. 3800940) não logrou êxito.

Por isso, o Juízo
a quo
acertou em condenar a recorrente em danos morais, eis que se trata de serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada eficiente e contínua, conforme o artigo 22 do CDC
1
.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos e seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
2
e art. 927
3
do Código Civil.

Por isso, tendo em vista que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, a recorrente deverá indenizar os recorridos pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do CDC.
4

Assim, tendo os recorridos juntado aos autos conteúdo probatório suficiente para elucidar os danos sofridos, tenho que a sentença do Juízo
a quo
deve ser mantida integralmente tal como exarada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código
.

2
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

3
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

4
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - VOGAL

Conforme já manifestado em outros procedimentos, em que pese acompanhar em sua totalidade os argumentos meritórios apresentados pelo E. Relator, divirjo apenas no que se refere ao valor da reparação de danos extrapatrimoniais por ele fixados.

E assim decido, por homogeneidade aos julgados em que sou relator e entendo, para casos como os presentes, que a reparação de danos não deve ultrapassar o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), média adotada nos precedentes de minha relatoria, muito embora reconheça os fundamentos adotados pelo Relator em seus julgados.

Assim, pedindo vênia ao E. Relator, apresento a divergência unicamente para que o valor das indenização por danos morais seja arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos do judicioso voto condutor proferido.

É como voto.